Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-15.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008840-15.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 797.478.411-34 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (EMBARGANTE), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO(s):

SANDRA MARIA GONÇALVES DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO(s):

SANDRA MARIA GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 217394176 que deu provimento ao apelo interposto pela autora
SANDRA MARIA GONÇALVES DA SILVA
para reformar a sentença de improcedência
proferida na
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de quantia paga c/c Anulação de cláusulas contratuais e Indenização por danos morais
n. 1008840-15.2019.8.11.0040 ajuizada
em face da ora embargante
e, por consequência,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(a)
condenar a administradora requerida a restituir à autora o valor desembolsado a título de entrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (19/02/2019) e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida, ficando afastada a possibilidade de abatimento de quaisquer importâncias equivalentes à taxa de administração, multa ou seguro de vida; e
(b)
condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ R$4.666,66 – fixada por média aritmética, nos termos do art. 94, §5º, do RITJ/MT –, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sessão de julgamento e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida; e
(c)
condenar a requerida no ônus de sucumbência, para arque com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte autora, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta, para tanto, que a ao reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais o aresto incorreu em omissão, por deixar de apreciar a prova documental juntada pela embargante, assinada pela embargada, no qual declara o conhecimento de que não havia garantia de contemplação e que havia lido o contrato, bem como que não lhe foi garantida data para contemplação, através da expressão “ATENÇÃO! NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Aduz que, embora o juízo não esteja obrigado a se manifestar sobre todos os pontos do processo, a prova da declaração é fundamental para a demonstração da inexistência da alegada falha na prestação do serviço, visto que a embargante repassou ao embargado todas as informações pertinentes ao contrato firmado.

Alega que, de igual forma, que
“não vieram demonstradas as razões que levaram o Magistrado reconhecer a existência de vício de consentimento”
e que,
“ao juiz é vedado valer-se de fundamentação artificial, aparentemente padronizada, apta a justificar qualquer ato decisório.”

Transcreve a íntegra dos incisos do §1º do art.489 do CPC/15, com destaque, em negrito, no inciso IV do citado dispositivo.

Afirma, ainda, que o aresto teria incorrido em contradição no respeitante à quantificação do dano moral, porquanto o juízo tem que observar a proporcionalidade e razoabilidade, parâmetros estes que teriam sido ignorados pelo aresto.

No mais, prequestiona possível violação ao inciso IX do art.93 da CF/88, e ao inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15.

Contrarrazões no
ID. n. 219270678, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ora,
c
onforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, todavia, ao contrário do que tenta fazer crer a embargante,
os fundamentos da reforma da sentença procedência estão suficientemente expostos na motivação do aresto, de forma clara, coesa, e de fácil compreensão.

A simples leitura do aresto denota que, na compreensão do colegiado julgador, mais relevante que qualquer documento escrito – como o invocado pela operadora embargantes – ou mesmo o destaque dado às cláusulas limitativas de tal instrumento, a abordagem do correspondente da requerida que intermediou a operação, incutindo na mente da consumidora a ideia de que o que se estava a pactuar era, na realidade, um contrato de aquisição de um “crédito facilitado”, a ser liberado rapidamente, para pagamento em parcelas de baixo valor é que estaria a falar mais alto, haja vista a necessidade e conveniência de o poder-juiz tutelar a confiança e as justas expectativas geradas na consumidora aderente, por imposição dos artigos 30 e 34, ambos do CDC, e do art.112 do CC/2002.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.

Mas não é só.

Alega que o acórdão incorreu em contradição no respeitante à quantificação do dano moral, porquanto teria deixado de observar o art.8º do CPC/15, segundo o qual o juízo tem que observar a os parâmetros de
proporcionalidade
e
razoabilidade.

Ocorre, entretanto, que
segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
,
o entendimento da parte
,
os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

Na hipótese, todavia, em momento algum o aresto não apresentou nenhum fundamento inconciliável com resultado do acórdão.

Em verdade, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
.

Por fim, não há se falar em qualquer afronta
ao inciso IX do art.93 da CF/88, e ao inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15
,
como sugere a operadora embargante.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024